Tribunal: STF
Processo: RHC 54279
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-09
Data de publicação: 1976-03-09

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
Nega-se provimento ao recurso de habeas corpus quando o excesso de prazo alegado na impetração foi regulamente justificado pela autoridade indigitada coatora.